Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes do ofendido, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.

2. Correta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.